Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-18.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSOS DE LADO A LADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA EM 1o GRAU – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença

Ementa:
RECURSOS DE LADO A LADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA EM 1o GRAU – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – mutuário que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – inexistência de qualquer óbice para que se dê a cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios, dada as naturezas diversas desses encargos – recurso do réu provido nesta parte.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA EM DETRIMENTO DA COBRANÇA ESCLUSIVA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA – DESCABIMENTO – cobrança que é legítima, porque devidamente pactuada – encargo que não pode ser cumulado com juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária – inteligência da Súmula no 472 do STJ – mantida a cobrança da comissão de permanência, afastados os juros moratórios, a multa e demais encargos moratórios e remuneratórios – recurso do réu parcialmente provido nesta parte.

JUROS REMUNERATÓRIOS – autor que não logrou demonstrar que as taxas de juros cobradas pelo réu discrepavam das taxas médias de mercado pertinentes às operações contratadas – impossibilidade de substituição das taxas de juros nessas circunstâncias – recurso do autor desprovido nesta parte.

TAXA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – disposição contratual que previa a cobrança do encargo seria cobrado de acordo com a média de mercado para a operação – cláusula em consonância com a Súmula no 294 do STJ – recurso do autor desprovido nesta parte.

Resultado: recurso do réu parcialmente provido. Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002849-18.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
é
apelado/apelante
GUSTAVO
CAMILLO
SCHWEIGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso do réu, desprovido o do autor, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-18.2016.8.26.0405 - Voto 24063
2
VOTO No: 24063
APEL. No: 1002849-18.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: DRA. RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
APTES. e APDOS. (reciprocamente): BANCO DO BRASIL S.A. e GUSTAVO
CAMILLO SCHWEIGER
RECURSOS DE LADO A LADO
AÇÃO REVISIONAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO

SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA EM
1o GRAU ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE
admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do
cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos
contratos empréstimo a ser pago em parcelas fixas diferença
entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale
ao total de juros exigidos, previamente informados à parte
mutuário que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os
valores a serem pagos instituição financeira que podia exigir os
juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo
inexistência de qualquer óbice para que se dê a cobrança
cumulativa de juros remuneratórios e moratórios, dada as
naturezas diversas desses encargos recurso do réu provido nesta
parte.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
AFASTADA
EM
DETRIMENTO DA COBRANÇA ESCLUSIVA DE JUROS
MORATÓRIOS E MULTA DESCABIMENTO cobrança
que é legítima, porque devidamente pactuada encargo que não
pode ser cumulado com juros remuneratórios, moratórios, multa e
correção monetária inteligência da Súmula no 472 do STJ
mantida a cobrança da comissão de permanência, afastados os
juros moratórios, a multa e demais encargos moratórios e
remuneratórios recurso do réu parcialmente provido nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-18.2016.8.26.0405 - Voto 24063
3
JUROS REMUNERATÓRIOS
autor que não logrou
demonstrar que as taxas de juros cobradas pelo réu discrepavam
das taxas médias de mercado pertinentes às operações contratadas
impossibilidade de substituição das taxas de juros nessas
circunstâncias recurso do autor desprovido nesta parte.
TAXA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA disposição
contratual que previa a cobrança do encargo seria cobrado de
acordo com a média de mercado para a operação cláusula em
consonância com a Súmula no 294 do STJ recurso do autor
desprovido nesta parte.
Resultado: recurso do réu parcialmente provido. Apelo do
autor desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contratos de empréstimo de
valor certo ajuizada pelo autor Gustavo Camillo Schweiger contra o réu Banco do
Brasil S.A.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser afastada a capitalização de juros dos contratos de empréstimo de valor certo
examinados pelo perito judicial, bem como a cobrança cumulativa de juros
remuneratórios do período da normalidade com juros moratórios. Ainda, a i.
magistrada proibiu a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros
encargos, “permitido, porém, a cobrança de juros de mora, e a multa no patamar de
2% tão somente”. A sentença está a fls. 478/482.
Há recursos de lado a lado.
Em seu apelo (fls. 488/500), dentre outros argumentos, o réu
alegou que a capitalização mensal de juros é permitida. Não há impediente para a
cobrança de juros remuneratórios e de juros moratórios. A comissão de permanência
pode ser cobrada e cumulada com correção monetária e multa. Pelo que expôs,
pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem acolhidos seus
inconformismos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-18.2016.8.26.0405 - Voto 24063
4
No arrazoado que ofereceu (fls. 506/511), dentre outros
argumentos, o autor sustentou que as taxas de juros da normalidade e de comissão de
permanência eram abusivas. Pediu o provimento do recurso para o fim de a demanda
ser julgada integralmente procedente.
Somente o autor ofereceu resposta (fls. 515/519), na qual
basicamente pediu o desprovimento do apelo contrário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação foram interpostos dentro do prazo de
15 dias (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC).
Os preparos foram corretamente recolhidos. Passa-se, então, ao exame das
insurgências das partes.
O apelo do autor não comporta provimento. O recurso do réu
deve ser provido em parte.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez nos negócios de empréstimo de valor certo examinados pelo
perito judicial no laudo de fls. 422/458.
Não representa capitalização o cálculo dos juros pré-fixados
conjuntamente com o valor da parcela quando da celebração do empréstimo.
Em tese, a hipótese seria de capitalização se houvesse
incorporação periódica dos juros devidos e já vencidos ao valor principal e com a
incidência de novos juros.
Não foi o que se deu nos contratos de empréstimo de valor
certo, nos quais que os encargos incidiram de forma composta, dado que os juros
pactuados foram embutidos no valor das parcelas fixas. Tanto os juros, como o valor
da parcela foram informados quando da contratação.
O que se tem nos autos é a admissibilidade do cálculo de juros
compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato.
Oportuno consignar que a previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo
contratado. Esse é o entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula no 541,
de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-18.2016.8.26.0405 - Voto 24063
5
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros,
uma vez que houve o financiamento de valor “x” a ser pago em parcelas fixas. Pois
bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor mutuado equivale ao total
de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico, consoante o entendimento do STJ, nos termos da súmula referida acima.
De outra banda, não há qualquer óbice para que se dê a
cobrança cumulativa de juros remuneratórios do período da normalidade com juros
moratórios. Estes são devidos por conta da inadimplência. Aqueles destinam-se à
remuneração do capital mutuado. E só.
A cobrança da comissão de permanência não pode ser
cumulada com a correção monetária e com a multa, como pretende o réu.
Em verdade, ela não pode ser cumulada com qualquer encargo,
nos exatos termos da Súmula no 472 do STJ, de seguinte teor: “A cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Entretanto, “data maxima venia” da i. magistrada sentenciante,
não era o caso de afastar a cobrança da comissão de permanência por completo, para
permitir somente a cobrança de juros moratórios de 1% a.m. e de multa.
Cumpre salientar que anteriormente, de maneira iterativa,
defendi a tese de que a vedação da cobrança cumulativa da comissão de permanência
não afastava de forma automática a incidência dos demais encargos. Como todos os
encargos são considerados lícitos pelo STJ, a escolha sobre quais seriam cobrados
se a comissão de permanência ou os demais encargos moratórios e remuneratórios
seria do credor. Em outro dizer, o afastamento da cumulação não levava à conclusão
lógica de que os juros moratórios, remuneratórios e a multa estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-18.2016.8.26.0405 - Voto 24063
6
concomitantemente afastados cumprindo ao mutuante optar pela cobrança de um ou
dos outros.
Alterei a minha posição a respeito. É que o caráter abusivo da
cumulação inserida em contrato de adesão deve levar à interpretação da avença em
favor do aderente. Por conta da referida regra de hermenêutica, no sentido de a
interpretação do contrato de adesão ser sempre a mais favorável ao aderente, ao ser
afastada a cumulação reputada abusiva pelo STJ, nos termos da Súmula no 472 ,
em princípio, devem ser adotados os encargos menos onerosos para o mutuário.
Assim destacado, levando-se em consideração que a Súmula no
472 do STJ fixou como teto para a comissão de permanência a soma dos encargos
moratórios e remuneratórios quais sejam, a correção monetária, os juros de mora,
os remuneratórios e a multa , aquela, no máximo, será igual ao cômputo conjunto
destes. Em contrapartida, pontualmente, ela pode ser inferior à somatória dos
referidos encargos.
Corolário, eleger a comissão de permanência como o encargo a
ser aplicado é a melhor opção para o aderente, levando-se em conta o limite de
cobrança imposto pela súmula.
Agora, examina-se o apelo do autor.
Sem maiores delongas, a despeito de ter havido a realização de
prova pericial contábil nos autos a respeito dos contratos de empréstimo de valor
certo (cujas taxas foram pré-fixadas), o autor não logrou demonstrar que os juros
cobrados discrepavam das taxas médias de mercado pertinentes às operações
contratadas. Bastava ele ter perguntado ao perito, o que não fez. Portanto, não era
possível a substituição das taxas de juros pactuadas.
No tocante à comissão de permanência, o item pertinente aos
encargos de inadimplência do contrato no 152.805.299 (fls. 18) dispunha
expressamente que eles seriam cobrados de acordo com a média de mercado para a
operação.
A disposição contratual referida no parágrafo anterior está em
consonância com a Súmula no 294 do STJ, de seguinte teor:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão
de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002849-18.2016.8.26.0405 - Voto 24063
7
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Em suma, o decreto de parcial procedência é mantido,
contudo, me menor extensão da que foi dada na sentença.
O apelo do autor é desprovido. O recurso do réu é
parcialmente provido, para o fim de ser permitida a cobrança dos juros compostos
nos contratos de empréstimo de valor certo examinados pelo experto, bem como dos
juros remuneratórios do período da normalidade e dos juros de mora. A cobrança da
comissão de permanência deve se dar nos termos da Súmula no 472 do STJ.
Por fim, o autor decaiu de maior parte do pedido, pelo que não
pode persistir a sucumbência recíproca reconhecida na sentença. Assim, o autor
arcará com as custas e os honorários advocatícios devidos aos procuradores da
instituição financeira no percentual estipulado na sentença, calculado sobre o valor
devido. Sem majoração da verba honorária, porque houve sucumbência recursal de
lado a lado.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso do réu.
O apelo do autor é desprovido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator